Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL E EM GRUPO, EQUOTERAPIA E MAPEAMENTO GENÉTICO. LIMITAÇÃO. CONTRATO. ROL DA ANS. NULIDADE. DANO MORAL.
I - As operadoras de seguro-saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ.
II – A limitação pela ré das sessões de psicoterapia e a recusa de cobertura da equoterapia e do mapeamento genético (“exoma”) prescritos ao autor, criança com três anos e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, visto que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa ao beneficiário do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC.
III – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde, assim como a RN/ANS no 428/17, Anexo II, que prevê o número de sessões anuais de psicoterapia.
IV – A negativa de cobertura do tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde no momento em que necessitou do plano de saúde exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Mantida a r. sentença de procedência dos pedidos cominatório e indenizatório.
V – Apelação desprovida.